Tribunal: TJSP
Processo: 1003119-78.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - ISS - Serviços advocatícios - Auto de infração lavrado pelo Município de Barueri - Pedido subsidiário de repetição de indébito em face do Município de Santana de Parnaíba. 1) Recurso oficial que se considera interposto - ISS referente ao período de 01/2015 a 04/2017 recolhido por meio do Simples Nacional - Competência municipal para fiscalização e lançamento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - ISS - Serviços advocatícios - Auto de infração lavrado pelo Município de Barueri - Pedido subsidiário de repetição de indébito em face do Município de Santana de Parnaíba. 1) Recurso oficial que se considera interposto - ISS referente ao período de 01/2015 a 04/2017 recolhido por meio do Simples Nacional - Competência municipal para fiscalização e lançamento do tributo - Inteligência do art. 33 da LC no 123/2006. 2) Recurso do Município de Santana de Parnaíba. 2.1) Alegação de que possui competência para recolhimento do tributo afastada - Documentos nos autos que comprovam o funcionamento do estabelecimento prestador de serviço em Barueri, local em que deve ser recolhido o ISS, conforme o art. 3o da LC no 116/2003. 2.2) Prescrição do direito de o autor pleitear a restituição dos valores referentes ao período de 04/2013 a 03/2014 - Ocorrência - Ação ajuizada em 03/2019, ultrapassado, portanto, o prazo de 5 anos previsto no art. 168 do CTN. 2.3) Ilegitimidade do autor para pleitear a restituição do tributo, por não comprovar ter assumido o encargo, nos termos do art. 166 do CTN - Questão que não foi objeto de discussão na instância de origem - Inovação recursal. 2.4) Insurgência quanto à condenação em honorários advocatícios - Aplicação do princípio da causalidade - Município que não deu causa ao recolhimento indevido do tributo - Honorários afastados. 3) Recurso do Município de Barueri - Pretendida fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3o, do CPC - Possibilidade - Jurisprudência do STJ. Sentença parcialmente reformada - Recursos oficial e voluntário do Município de Barueri providos, recurso do Município de Santana de Parnaíba conhecido em parte, e provido na parte conhecida.